Tribunal: TJMT
Processo: 1010186-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010186-24.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), EDILENE RODRIGUES OELKE - CPF: 021.216.931-90 (EMBARGANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGADO), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA - CPF: 077.673.998-00 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - TELEGRAMA DIGITAL - NÃO CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - CONTRADIÇÃO - OCORRÊNCIA - PRESSUPOSTO PROCESSUAL - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material nas decisões judiciais (art. 1.022 CPC/15), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

A notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor consiste requisito de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo, de modo que sua ausência enseja extinção sem julgamento do mérito. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração opostos por EDILENE RODRIGUES OELKE, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento no. 1010186.24.2019.811.0000, que: POR UNANIMIDADE, PROVEU O PRESENTE RECURSO. (id. 36869462)

Sustenta a embargante que, ‘a decisão apresenta omissão, o que justifica a oposição dos presentes embargos de declaração e que possui, portanto, desiderato de questionar a matéria nele veiculada, qual seja: a falta de manifestação acerca do pedido de extinção da ação de origem n. 1010306-95.2018.8.11.0002, por carecer de pressupostos essenciais para sua propositura, como a ausência de constituição em mora da devedora, conforme reconhecimento no próprio acórdão.

Argumenta, por se tratar de matéria de ordem pública pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a ação principal.

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para eliminar a omissão existente no acórdão de id 36869462, proferido por este egrégio tribunal de justiça, para que seja aplicado ao presente caso o efeito translativo e, consequentemente, julgue extinta a ação que corre perante o juízo de origem sob o n. 1008528-62.2019.8.11.0000, por carecer de pressupostos essenciais para sua propositura, tal como a falta de constituição em mora da devedora; por fim, caso acolhido o pedido acima, pugna-se pelo arbitramento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o do CPC; caso não acolhido, deixa-se prequestionado a violação ao art. 1.022 do CPC.

Contrarrazões. (Id. 40216966)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por EDILENE RODRIGUES OELKE, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento no. 1010186.24.2019.811.0000, que: POR UNANIMIDADE, PROVEU O PRESENTE RECURSO. (id. 36869462),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA - ENDEREÇO INSUFICIENTE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO SEM COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - ‘ENDEREÇO INSUFICIENTE e NÃO EXISTE O NÚMERO’ - MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Quanto à extinção da ação de busca e apreensão, as pontuações apresentadas pela Embargante são pertinentes.

A notificação extrajudicial para constituição em mora do Embargado consiste requisito de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo, de modo que sua ausência enseja extinção sem julgamento do mérito.

Assim, o acórdão deve ser adequado segundo a técnica processual para extinguir o processo de busca e apreensão sem resolução do mérito ao invés de julgar improcedente o pedido.

Diante do exposto, acolhem-se os embargos de declaração para sanar contradição e alterar o dispositivo do acórdão, cuja nova redação passa a ser:

"Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar extinto o processo de ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC/15.

Condena-se o Apelado/Réu ao pagamento das custas processuais, incluídas as recursais, mais honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa (CPC/15, art. 85, §§1o e 11).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020